Tribunal: TJMT
Processo: 0003487-19.2005.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003487-19.2005.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEI DE SALES BISPO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (VÍTIMA), ÁLVARO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– TESTEMUNHOS INDIRETOS – SENTENÇA REFORMADA – DESPRONÚNCIA
– RECURSO
PROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wanderlei de Sales Bispo,
contra a decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003487-19.2005.8.11.0002, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual foi pronunciado pela prática do crime
de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal),
determinando
a sua
sub
missão
a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais encontradiças no ID 140741720, p. 185/197, postula sua despronúncia, ao argumento de que inexistem nestes autos provas com relação a autoria do crime em debate.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram no ID 140741739, pleiteia o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 140741740, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 141118190, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 140741717, p. 16/18, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 06/05/2003, por volta das 05h, na Rua da
Lait
, Bairro Jardim Glória I, nesta Cidade e Comarca, os indiciados
Wanderlei de Sales Bispo e Álvaro José da Silva
, com unidade de desígnios previamente ajustados, ambos com intenção homicida, imbuídos por motivo torpe, com emprego de meio cruel, utilizando-se de instrumentos contundentes e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Marcos Antônio do Espirito Santo
,
desferiram-lhe
diversos golpes, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico para localização de lesões juntados às fls. 08/13- v., causa eficiente de sua morte.

Ressai dos sobreditos autos de caderno informativo que na data e hora acima expressados, a vítima foi surpreendida pelos indiciados, os quais, utilizando-se de instrumentos contundentes,
desferiram-lhe
vários golpes, levando-a a óbito, empreendendo fuga em seguida.

Apurou-se que os
denunciandos
eram vizinhos da vítima, e a mataram imbuídos por motivo torpe, ou seja, vingança em decorrência da vítima ter, supostamente, efetuado o furto de um botijão de gás.

Outrossim, constata-se que os indiciados cometeram este crime com extrema crueldade, causando sofrimentos desnecessários à vítima, conforme se verifica no Laudo de Necrópsia de fls. 08/13-v.

Do mesmo modo, ficou evidenciado, que os denunciados
utilizaram-se
de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendendo-a em momento que estava desacompanhada,
desferindo-lhe
os golpes quando não possuía qualquer meio de defesa. [...]

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 140741717, p. 21/23); laudo de necrópsia e mapa topográfico de lesões (ID 140741717, p. 29/35); bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso destes autos, verifica-se que na fase policial
foram ouvidos Manoel Líbano do Espírito Santo (avô da vítima), Luís Wagner do Espírito Santo (irmão da vítima), Júnior do Espírito Santo (irmão da vítima) e Jair Ferreira da Silva (conhecido da vítima), os quais apontar
am
o envolvimento do recorrente no crime em apuração

com base
em suspeitas pessoais ou em informações oriundas de comentários de terceiros
, conforme se infere de suas narrativas a seguir reproduzidas:

“(...) Que por volta das 19:30 horas, o Marcos, sem dizer nada a ninguém, saiu para a rua; Que duas semanas que antecederam a morte do Marcos, já por volta das 03:00 horas (manhã), o declarante ouviu barulhos de tijolos nas janelas; Que, após amanhecer o Marcos, disse para a declarante que nessa madrugada teria ido duas pessoas atrás do Marcos, onde entraram em luta corporal, tendo ficado marcas de sangue na porta da casa, supondo o declarante que as marcas de sangue na área da casa, possa ser de ferimentos das mãos dos agressores do Marcos, em razão do Marcos não sofrer nesse dia nenhum ferimento; Que Marcos disse ao declarante que nessa noite eram dois rapazes que o procurou na sua casa, e o agrediu, não dizendo ao declarante os nomes dos agressores, acreditando o declarante que o seu neto Marcos, não quis dizer os nomes dos agressores, nem mesmo os motivos dos agressores procurá-lo e agredi-lo (..)
Que por volta de trinta (30) dias antes da morte de Marcos, este teria roubado uma máquina de lavar roupas, e dado de presente para um vizinho de nome Wanderley; Que após a morte de Marcos, o Wanderley e um irmão de criação do Wanderley, conhecido por Petróleo, teriam sumidos do bairro; Que o declarante
tem suspeitas
de alguma relação entre os autores da morte do Marcos, com o Wanderley, em razão do mesmo haver viajado para a cidade de Cáceres/MT
, no mesmo dia do fato e até hoje não terem voltado nem mesmo dado notícia
” (Manoel Líbano do Espírito Santo – ID 140741717, pg. 37/40).
Destacamos

“Que na data do crime, por volta das 08:00 horas, o declarante estava em seu local de trabalho, quando recebeu um telefonema da própria esposa dizendo que a vítima tinha falecido no Pronto Socorro de Várzea Grande, vítima de facadas, pedradas, e que inclusive haviam cortado um pedaço de uma das suas orelhas; Que o depoente ficou sabendo que a vítima foi ferida na rua, próximo da casa onde residia;
Que vários vizinhos da vítima
comentaram
que os autores do crime foram as pessoas conhecidas como
Vanderlei e “Petróleo”,

os quais residiam próximos a casa da vítima; Que Vanderlei e Petróleo também eram usuários de drogas, inclusive faziam uso junto com a vítima; Que as vezes Vanderlei e Petróleo faziam correria faziam “correria” (compravam drogas) para a vítima, com dinheiro que esta adquiria com produto de furto;
Que logo após o assassinato da vítima, Vanderlei e Petróleo mudaram-se do Bairro, indo para lugar ignorado, certamente ido para cidade de Cáceres-MT, de onde eram originários
(...)” (Luís Wagner do Espírito Santo, ID 140741717, pg. 41/44).
Destacamos

“(...) Que o declarante
ouviu comentários
que um elemento de nome Álvaro, também conhecido por “PETRÓLEO”, teria pego um botijão de gás de um rapaz de nome Wanderley, morador do bairro Jd. Glória, e teria vendido e acusado a vítima de ter roubado o referido botijão de gás; Que o declarante
ouviu comentários
que o Wanderley teria procurado a vítima e perguntado se teria sido a vítima que havia roubado o botão, tendo a vítima negado ter roubado o botijão; Que nesse momento a vítima, confirmado para o Wanderley que não teria sido o mesmo que havia roubado o botijão, tendo inclusive a vítima prometido a pagar o referido botijão, mesmo não sendo o autor do roubo, momento em que o
Wanderley, apoderou-se de uma madeira e desferiu várias pancadas na cabeça da vítima; Que teria caído na porta da casa de um senhor conhecido por João Bombo
(...) Que uma semana anterior a esta data, o declarante
ouviu comentários
de que Wanderley teria sido visto na cidade de Cáceres/MT, e que o mesmo teria confirmado a um primo, o qual o declarante não sabe o nome, que teria sido o próprio Wanderley, o autor do crime em tela (...)” (Júnior do Espírito Santo, ID 140741717, pg. 50/51)
.
Destacamos

“(...) Que o depoente levantou-se, saiu da casa e viu a vítima que estava caído e ferido provavelmente de faca próximo a janela da casa do depoente (...) Que o depoente
ouviu comentários do bairro
que os autores do crime teriam sido dois rapazes que eram moradores do mesmo bairro, conhecidos por “Petróleo” e outro “Wanderlei”; Que, após o fato, o Petróleo e o Wanderlei mudaram de bairro, tendo o depoente
ouvido comentário
que teriam mudado para a cidade de Cáceres/MT” (Jair Ferreira da Silva, ID 140741717, pg. 65/67).

Destacamos

Na fase judiciária,
Manoel Líbano do Espírito Santo

ratificou seu relato extrajudicial e, ao ser questionad
o
sobre o envolvimento do recorrente no crime que ceifou a vida de seu
filh
o, respondeu:

[...]
que o acusado Wanderlei e a vítima eram amigos e “tinham mais amizade do que com o próprio irmão”;
que esse crime “Wanderlei foi bem pago para fazer esse serviço”;
[...] que “de lá onde mataram ele até lá em casa tem uns cem metros”; que o Júnior, meu filho, foi lá em casa me chamar que tinham matado a vítima; que de vez em quando, ia gente lá em casa para sondar a vítima; que pegaram Marcos na rua, por volta de quatro horas da madrugada; que na mesma noite que Wanderlei fez a morte de Marcos, ele se mudou da casa vizinha do declarante e foi embora;
que Wanderlei fez o crime junto com um companheiro dele apelidado "Xarope"; que o declarante pode afirmar que deram dinheiro para o Wanderlei matar o Marcos porque o Marcos aprontava demais, aprontava ladroagem na rua
;
que declarante pode afirmar que a vítima roubou uma máquina de lavar roubada novinha para a mulher do Wanderlei
; que o Marcos comia e bebia na casa do Wanderlei e deu a máquina em pagamento; que Wanderlei já tinha trabalhado na Prefeitura de Várzea Grande como lixeiro; que Xarope tem também o apelido de Petróleo, e “ele é um pretão”; que ele tinha uma mãe de criação que morava em Várzea Grande, mas de vez em quando ele ficava na casa do Wanderlei; que o Petróleo também arribou junto com o Wanderlei; que Petróleo não trabalhava na Prefeitura, ele ficava pegando galinha dos outros para vender; que o declarante pode provar isso;
[...]
(
Manoel Líbano do Espirito Santo
,
pai

da vítima, informante, fragmento
s
de seu depoimento judicial visto no ID
140741717, p. 162/164
).
Destacamos

Por sua vez, Jair Ferreira da Silva (conhecido da vítima) retratou-se, aduzindo, desta
feita
, que
“não conhece o acusado apelidado Petróleo e nem o Wanderlei; que não ouviu falar que foram eles que mataram o menino; que eu não sei de nada de nenhum comentário”
.

Em juízo, o investigador de Polícia Jorge
Saravi
Barbosa
esclareceu que

"as pessoas que não quiseram se identificar
faziam alguns comentários
e afirmavam que alguns dias atrás a casa do Wanderlei tinha sido furtada e foi o Marcos que furtou e tirou dali um botijão de gás [...] que a informação era de que Álvaro e Wanderlei tinham matado a vítima e no mesmo dia eles tinham se mudado para Cáceres [...]” (
ID 140741717, p. 282/284).

Destacamos

Além disso,
foi inquirida em juízo Sueli
Rozeno
de Oliveira, ex-
mulher
do recorrente, oportunidade em que assim se manifestou:

“[...] disse que, certa vez, junto com o acusado Wanderlei, foram para a cidade de Cáceres, tendo deixado o acusado Álvaro, vulgo “Petróleo” cuidando da residência do casal em Várzea Grande. Ao retornarem, num domingo, encontraram a janela da casa aberta e
sem o
botijão de gás
. Ela também disse na ocasião que o acusado Álvaro não se encontrava na residência, tendo aparecido somente pela madrugada, admitindo que tinha assassinado a vítima, que era seu vizinho. Afirmou que o acusado Álvaro perguntou ao Wanderlei se ele poderia ir até o local onde se encontrava o corpo da vítima, tendo ele aceitado, permanecendo a depoente no imóvel.
Após, disse que o acusado Wanderlei não retornou mais para casa e os dois sumiram.

Afirmou que a sua sogra também ficou sabendo que o acusado Álvaro teria matado a vítima
.
[...]”.
Destacamos

Sendo esse o cenário
destes
autos, é imperativo reconhecer que, embora
seja
cediço que a decisão de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento, isoladamente, em testemunhos indiretos ou
ouvi dizer
(
hearsay

testimony
), como parece ser o caso em tela.

Com efeito, inexistem indícios mínimos de autoria quanto ao recorrente,
que
foi indicado como autor do homicídio com base em elementos precários
, isso porque,
desde a fase investigativa, o conjunto probatório se mostrava frágil para demonstrar os indícios suficientes de autoria do homicídio atribuído ao
insurgente
, conforme se observa do relatório
policial
visto no
ID
140741717
, p.
52/53
,

de cujo documento destaca-se esta parte:

[...]
Diligenciamos pelos bairros Sol nascente, Jardim, Glória; em diálogos com os moradores da casa onde a vítima foi agredida no quintal [...] onde
Mislene
Ferreira da Silva é moradora e nos disse que ouviu gritos de socorro próximo a porta de sua casa, onde clamava por ajuda, chegando até mesmo a bater na porta, chamou então sua irmã Marlene Ferreira da Silva e também seu irmão Jair Ferreira da Silva (todos intimados conforme anexo), este abrindo a janela já
não viu nada, vindo somente a encontrar a vítima pela manhã
[...] todos no bairro
dizem ter sido
Wanderlei de Tal em companhia do vulgo Petróleo [...]
.
Destacamos

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

Acerca do testemunho indireto,

o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladadamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1838513/RS).

A propósito, n
o tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ,
REsp
nº 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. (N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

(N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Destarte
, é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que o recorrente possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória.

Por conta disso
, a despeito de
a
decisão de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado linhas volvidas,
resta claro que

o
insurgente
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação à sua possível participação no homicídio
de

Marcos Antônio
, motivo pelo qual a sentença de pronúncia deve ser reformada.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Wanderlei de Sales Bispo
, para
despronunciá-lo
das imputações descritas na inicial acusatória, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022